Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo têm como função otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do cumprimento de sentença ou da execução.
2. A consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) não inviabiliza o requerimento de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por serem diligências que retornam informações distintas.
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) são ferramentas que auxiliam na tomada de políticas públicas porque demonstram os índices de novas contratações e de desligamentos do mercado de trabalho formal. Os referidos indicadores não evidenciam outros dados, a exemplo do recebimento de eventual benefício previdenciário ou assistencial, o que justifica a necessidade de se recorrer ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para se obter essa informação.
4. Agravo de instrumento provido.